Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. XXXVI do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pelo embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal sobre a matéria e nos parâmetros estabelecidos pela Corte Superior, inclusive nas teses fixadas para os Temas 566 e 571 dos recursos repetitivos e na Súmula 106. Por conseguinte, o Colegiado não incorreu em violação ao ditame constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
2.1. Também não se admite o recurso extraordinário com esteio no art. 5o, incs. XXXV e LV, e no art. 37, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.